Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-21.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. DESCONTOS EFETUADOS EM FACE DE CONTRATO DESCONHECIDO PELA PARTE AUTORA. PRETENSÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ACOLHIDA. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. DEVER DE REPARAR O DANO MATERIAL. SENTENÇA REFORMADA PARA LIMITAR A CONDENAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ACOLHIDA. PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.288,44 a título de devolução, na forma simples, das quantias descontadas na sua conta bancária, bem como ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos morais.
II. Constata-se que a pretensão decorre da alegada inexistência do negócio jurídico. Portanto, o pedido não tem amparo em eventuais cobranças indevidas dentro da relação contratual, o que inviabiliza a análise da tese da parte autora de que deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal. Na verdade, em relação à cobrança de valores decorrente do negócio jurídico que desconhece, deve-se aplicar o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, V, §3o do Código Civil, uma vez que possui amparo na pretensão de enriquecimento sem causa da parte ré. Prejudicial de mérito de prescrição de parte da pretensão acolhida. Precedentes.
III. Incidem, in casu, as regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o conflito trazido aos autos se trata de relação de consumo, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.
IV. Tratando-se de relação de consumo, há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Contudo, as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa.
V. Assevera-se que não deve prosperar a mera alegação de que o contrato foi efetuado por telefone, mediante a indicação dos dados pessoais e bancários, o que confirmaria a sua veracidade. Isso porque qualquer pessoa poderia dispor de tais informações para contratar o serviço, sendo que a anuência com a realização do acordo sem qualquer instrumento contratual, tampouco a verificação da identidade da pessoa que supostamente teria efetuado o pacto não é suficiente para se afirmar que de fato houve a legítima contratação pela parte autora. Ademais, os descontos mensais efetuados na conta bancária da parte autora sem o seu conhecimento não ensejam a anuência tácita com o contrato sugerida pela parte ré.
VI. Em consequência, a parte ré deve ressarcir os danos materiais sofridos pela parte autora, de forma a evitar o seu enriquecimento sem causa. Contudo, a sentença deve ser reformada diante da necessidade de adequação do valor da condenação ao prazo prescricional trienal, ficando limitada aos descontos iniciados desde a parcela debitada no dia 10/11/2017, face o ajuizamento da ação na data de 14/10/2020. Portanto, a condenação deve ser reduzida para o valor de R$ 1.100,75.
VII. Embora tenha ocorrido falha de segurança, a fraude foi perpetrada por terceiro, não havendo que se falar em lesão ao direito da personalidade, não tendo o desconto indevido na sua conta bancária transbordado a seara dos meros aborrecimentos. Ademais, ainda que a parte autora tenha noticiado a situação do seu genitor, que resultou no seu falecimento no mês de junho de 2019, não há comprovação a estabelecer o nexo causal entre os descontos realizados na sua conta poupança com eventual dificuldades no momento do falecimento do seu pai, uma vez que sequer demonstrou a alegação de que precisou realizar uma “vaquinha” para custear o sepultamento. Assim, não havendo demonstração de que a dignidade da parte autora foi atingida pelos descontos indevidos, não há que se falar em dano moral a ser indenizado.
VIII. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição acolhida quanto ao pleito de ressarcimento dos descontos efetuados em data anterior a 14/10/2017 e provido em parte para reduzir o valor da condenação a título de danos materiais de R$ 3.288,44 para R$ 1.100,75 (mil e cem reais e setenta e cinco centavos), bem como para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.